Tribunal: STF
Processo: ACO 2883
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ESTADO PELO USO DAS VERBAS FEDERAIS TRANSFERIDAS ÀS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ENSINO (UDE). PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADO NA FORMA DOART. 85, §11º, DO CPC/2015. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015).



    1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    2. O insucesso do recurso interposto no âmbito da competência originária desta Suprema Corte autoriza a majoração dos honorários advocatícios, ex vi do artigo 85, §11, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).